Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-12.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ALAGAMENTO DE VIA PÚBLICA. DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO E BENS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA FALTA DO SERVIÇO. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, sustenta a responsabilidade civil do réu por omissão na manutenção do sistema de drenagem pluvial, invocando a responsabilidade civil objetiva e a teoria da falta do serviço. Requer o julgamento procedente dos pedidos de indenização material e moral.
3. O fato relevante. O autor afirma ter sofrido prejuízos ao trafegar com seu veículo nas proximidades do quartel do CBMDF, no SIA, em 02/04/2024, quando a via pública ficou alagada em razão das fortes chuvas previsíveis e da alegada inércia do réu na adequada manutenção do sistema de drenagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade estatal pelos danos experimentados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A teor do disposto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Dessa forma, a omissão culposa do Estado em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e à segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor. Precedente: acórdão 2039771.
6. Não se encontram presentes os elementos da responsabilidade civil subjetiva estatal, seja a conduta omissiva ilícita, seja o nexo de causalidade. Segundo os esclarecimentos técnicos prestados no ID 79961669, foram realizados serviços de manutenção (pág. 8) e atualmente não havia registro de reclamações ou pedidos que motivassem ações estatais no local. Apesar das alegações genéricas de Reserva do Possível, há empresa contratada para execução dos serviços de manutenção do sistema de drenagem na área afetada (pág. 9), sobreposta pela estrutura estatal.
7. Em que pese não haver nestes autos comprovação de eventual precipitação pluviométrica de caráter excepcional aos anos anteriores, é bastante verossímil concluir-se por tal ocorrência, diante da comprovada ausência de omissão estatal na manutenção da rede de drenagem local e do alagamento constatado.
8. Assim, ausentes os elementos da responsabilidade civil estatal, incabível a condenação do réu na reparação dos danos reclamados pelo autor, não sendo o Estado garantidor universal ou submetido no presente caso à responsabilidade integral.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o autor a pagar honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa (Lei no 9.099/1995, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CTB, art. 94.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2039771, R. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a TURMA RECURSAL, J. 04/09/2025, P. 16/09/2025.